Tribunal: TJPA
Processo: 0800564-49.2025.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9541 - Capacidade
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800564-49.2025.8.14.0051

APELANTE: NARCISA MARIA LIMA GADELHA

APELADO: ALINE POLIANE LIMA GADELHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0800564-49.2025.814.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM-PARÁ (VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, INTERDITOS E AUSENTES)

APELANTE: NARCISA MARIA LIMA GADELHA

DEFENSORIA PÚBLICA: MATUZALÉM CARNEIRO BERBNARDO APELADO: ALINE POLIANE LIMA GADELHA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO E CURATELA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA. FATO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. AFASTAMENTO DA COISA JULGADA MATERIAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por NARCISA MARIA LIMA GADELHA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude, Interditos e Ausentes da Comarca de Santarém/PA, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, por reconhecimento de coisa julgada, em ação de interdição e curatela ajuizada em face de ALINE POLIANE LIMA GADELHA. A apelante sustenta a inocorrência de coisa julgada material, diante de fato superveniente e da superação das lacunas probatórias que fundamentaram a improcedência da demanda anterior, afirmando estar comprovada a incapacidade permanente da requerida para os atos da vida civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença anterior de improcedência formou coisa julgada material a impedir o ajuizamento de nova ação de interdição com idêntico pedido; (ii) estabelecer se a apresentação de novas provas aptas a suprir deficiência probatória anterior configura alteração da moldura fática suficiente para afastar a coisa julgada material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 485, V, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito quando reconhecida a existência de coisa julgada, a qual, nos termos do art. 502 do CPC, consiste na autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

4.

A coisa julgada material limita-se à questão expressamente decidida, não abrangendo os motivos da sentença nem a verdade dos fatos estabelecida como fundamento, conforme dispõe o art. 504, I e II, do CPC.

5.

A sentença anterior de improcedência baseou-se na deficiência probatória quanto à alegada incapacidade civil, destacando a lucidez da requerida em audiência, a inexistência de comprovação de incapacidade de autodeterminação e a fragilidade do laudo apresentado, subscrito por profissional sem Registro de Qualificação de Especialidade (RQE), o que comprometeu sua confiabilidade.

6.

O novo ajuizamento da ação veio acompanhado de laudo médico e atestado de saúde física e mental subscritos por profissional com RQE, suprindo as lacunas probatórias apontadas no feito anterior.

7.

A superação das deficiências probatórias e a apresentação de elementos técnicos idôneos configuram alteração da moldura fática, afastando a incidência da coisa julgada material e autorizando o regular processamento da ação de interdição para análise do mérito em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A coisa julgada material limita-se à questão de mérito efetivamente decidida, não impedindo o ajuizamento de nova ação quando houver alteração da moldura fática.

2.

A improcedência fundada em deficiência probatória não impede nova demanda instruída com provas idôneas capazes de suprir as lacunas anteriormente reconhecidas.

3.

A apresentação de laudo médico subscrito por profissional com Registro de Qualificação de Especialidade, apto a sanar vício anterior, afasta a coisa julgada material e impõe o prosseguimento da ação de interdição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, V; 502; 504, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.201667-0/001, Rel. Des.ª Alice Birchal, 4ª Câmara Cível Especializada, j. 04/09/2025, publ. 08/09/2025; STJ, REsp nº 913.431/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/11/2007, DJe 26/11/2008.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº :
0800564-49.2025.814.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM-PARÁ (VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, INTERDITOS E AUSENTES)

APELANTE: NARCISA MARIA LIMA GADELHA

DEFENSORIA PÚBLICA: MATUZALÉM CARNEIRO BERBNARDO APELADO: ALINE POLIANE LIMA GADELHA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

NARCISA MARIA LIMA GADELHA

interpôs

Recurso

de
Apelação
Cível
contra
sentença
proferida pelo Juízo d
e Direito
da

Vara

da Infância e Juventude, Interditos e Ausentes
da Comarca
de

Santarém
-
Pará
,

que

julgou
extinto o processo sem resolução de mérito
por reconhecimento da coisa julgada conforme parte dispositiva abaixo visualizada:

Fonte:
https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052609220600000000027970630

As
razões
recursais
a
lude
m os
seguintes
a
rgumentos:

Inocorrência de coisa julgada
material
por fato superveniente;

Julgamento anterior de improcedência por
lacunas probatórias que, agora, supridas
e

Comprovada incapacidade permanente de
ALINE POLIANE LIMA GADELHA

para os atos da vida civil
.

Ao fim
, requer
que seja o Recurso de Apelação Cível conhecido e provido segundo as
razões eleitas.
(
PJe
ID

28787603
).

Contrarrazões
não
apresentadas.(

PJe
ID

28787613
).

À minha relatoria em
30
.
07
.202
5
,

por distribuição.

Em parecer, o Ministério Público se posiciona pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data
registrada no
S
istema
do
PJe
.

DES
EMBARGADORA
MARGUI

GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº :
0800564-49.2025.814.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM-PARÁ (VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, INTERDITOS E AUSENTES)

APELANTE: NARCISA MARIA LIMA GADELHA

DEFENSORIA PÚBLICA: MATUZALÉM CARNEIRO BERBNARDO APELADO: ALINE POLIANE LIMA GADELHA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

V
OTO

Juízo de Prelibação
: Recebo o Recurso
de
Apelação
Cível
eis
a presença d
os requisitos extrínsecos e intrínsecos

de admissibilidade
.

Juízo de Mérito
:
Inicio
com os seguintes destaques
:

Artigo 485, V, do CPC

Art. 485
. O juiz não resolverá o mérito quando:

V -
reconhecer
a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada

Artigo 502 do CPC

Art. 502
. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Artigo 504 do CPC

Art. 504
. Não fazem coisa julgada:

I -
os
motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

II -
a
verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença

Em uma interpretação literal conjugada dos dispositivos acima expostos, conclui-se: Questões julgadas não podem ser
redebatidas
em nova Ação Judicial de igual equivalência forte na coisa julgada, que enseja a extinção sem resolução de mérito do pedido reapresentado,
salvo se houver modificação da moldura fática.

Dessarte,
os dispositivos deixam claro a distinção entre coisa julgada forma e a material cuja diferenciação importa ao caso concreto.

Leonardo
Carneiro da Cunha aduz acerca dessa diferenciação:

19. Coisa julgada formal
. Não sendo possível mais a interposição de recurso, seja por terem se esgotados todos eles, seja por não ter havido sua interposição, a decisão torna-se imutável e indiscutível dentro do processo. Opera-se, então, o trânsito em julgado, ocorrendo preclusão. A coisa julgada formal é o trânsito em julgado, funcionando como pressuposto para a coisa julgada. A legislação, ao mencionar coisa julgada, não faz a distinção entre coisa julgada formal e coisa julgada material. A coisa julgada formal é uma categoria doutrinária, significando uma espécie de preclusão. É a “última” preclusão, que coincide com o trânsito em julgado.

20. Coisa julgada material
. É a coisa julgada propriamente dita, que é a autoridade que qualifica a decisão como obrigatória e definitiva, tornando imutável e indiscutível a questão expressamente
decidida.
1

Perceba
que a coisa julgada formal
é o trânsito em julgado da decisão.

De fato, a sentença de improcedência de igual pedido
abraça a coisa julgada formal segundo visualização:

Mas não envolta na coisa julgada material por força de seu fundamento.

Destaco-os:

Levando em consideração estas premissas doutrinárias e jurídicas, passo à análise das provas produzidas nos autos.

A autora embasa seu pedido no atestado médico no qual há o diagnóstico de112817804.

Todavia, indo de encontro com estes documentos, tem-se os depoimentos extraídos em audiência, que demonstram a lucides da requerida em responder na sua entrevista, não demonstrando estar inapta para os atos da vida civil.

Laudo juntado pelo requerido aponta quesobretudo
um incapacidade
laborativa, porém, sem que tenha suprimida
a sua capacidade de entendimento e autodeterminação. Por outro lado, tal laudo além de não relacionar, em termos de causa/efeito, a deficiência da requerida com a sua suposta incapacidade de autodeterminação, ainda é assinado por médica sem especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, não possuindo RQE, registro de qualificação de especialidade.

O Registro de Qualificação de Especialidade (RQE) é o documento que atesta junto ao Conselho de Medicina do Estado a sua formação em determinada especialidade médica. Ele é
obrigatório
para todos (as) os (as) médicos (as) que possuem certificado de conclusão de Residência Médica – devidamente registrado pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) – e/ou Título de Especialista emitido e registrado pela Associação Médica Brasileira (AMB).

De acordo com o Artigo 117 do Código de Ética Médica, um médico sem RQE não pode se divulgar especialista – seja em publicidade comercial ou em documentos como atestados, carimbos e receituários.

Logo, tal laudo carece, inclusive, de confiabilidade, não podendo servir como meio de prova para embasar o
pedido, consequentemente a fundamentação de qualquer decisão judicial.

A possível deficiência que possui a parte requerida
não possui
condão de lhe retirar a capacidade de entendimento de autodeterminação para prática dos atos da vida negocial do dia a dia.

Laudo que não atesta a anunciada incapacidade
laboral e cognitiva de
ALINE POLIANE LIMA GADELHA
.

Laudo subsc
rito
por profissional sem RQE- Re
gistro de Qualificação de Especialidade.

Deficiência probatória.

São esses os núcleos daquele julgado formalmente imutável.

Todavia, a nova Ação Judicial com igual pedido, ao que vejo, supre àquelas deficiências probatórias conforme visualização abaixo:

Laudo Médico/RQE

Atestado de Saúde Física e Mental/Profissional com RQE

Alteração da moldura fática que, em minha compreensão, afasta a coisa
julgada material a permitir o necessário debate sobre o pedido de interdição e curatela em 1º Grau Ordinário de Jurisdição.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
EXISTÊNCIA DE NOVOS FATOS
APÓS EXONERAÇÃO.
COISA JULGADA AFASTADA. POSSIBILIDADE DE NOVA DEMANDA.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Ação de Alimentos proposta por descendente contra genitor, indeferida pelo juízo de origem sob fundamento de extinção do processo sem resolução de mérito em razão de coisa julgada, decorrente de anterior exoneração da obrigação alimentar. Recurso de apelação busca a fixação de alimentos, fundamentando-se em fatos supervenientes à exoneração.

II. Questão em discussão

2. a) Possibilidade de propositura de nova Ação de Alimentos após trânsito em julgado de sentença que exonerou o alimentante, diante de alegação de ocorrência de fatos novos não analisados na demanda anterior. b) Extensão dos limites objetivos da coisa julgada em ações de alimentos e eventual impedimento à apreciação do mérito da nova demanda.

III. Razões de decidir

3. A coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC, garante o caráter definitivo das decisões de mérito, impedindo nova discussão sobre a mesma lide. Contudo, em demandas de alimentos, consideradas relações continuativas, modificações fáticas ou jurídicas posteriores à decisão exoneratória admitem novo ajuizamento, fundado em fatos supervenientes que possam fundamentar nova necessidade
.

4. O fato novo relacionado à matrícula do alimentando em curso superior, ocorrido após sentença de exoneração, não foi objeto de análise definitiva na demanda anterior. De acordo com entendimento consolidado do STJ (REsp n. 913.431/RJ), a coisa julgada não impede nova apreciação quando verificada alteração relevante da situação fática
.

5.
Não há óbice ao regular prosseguimento da nova ação para apreciação do mérito da necessidade de alimentos à luz de novos fatos, sendo indevida a extinção do feito sem julgamento de mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença cassada, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

Tese de julgamento:

"1. Em ação de alimentos, o trânsito em julgado de sentença de exoneração não impede novo ajuizamento da demanda, desde que fundada em situação de fato superveniente e distinta da analisada na ação anterior.

2.
A coisa julgada material em obrigações alimentares possui limites objetivos restritos à situação fática apreciada, admitindo nova discussão diante de alteração relevante
."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 502 e 505; art. 469, inciso I. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 913.431/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 27/11/2007,
DJe
de 26/11/2008; Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Apelação Cível 1.0000.23.246198-8/001, Relatora Des(a). Alice
Birchal
, 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 14/03/2024, publicação da súmula em 15/03/2024. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.25.201667
-0/001, Relator(a): Des.(a) Alice
Birchal
, 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 04/09/2025, publicação da súmula em 08/09/2025)
. Negritei.

.

Portanto, conheço
e
dou
provimento
ao
Recurso
de Apelação
interposto
para cassar a sentença combatida
conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para
prosseguimento do pedido autoral segundo as fases processuais
correspondentes
.

É como voto.

Belém, data registrada no
S
istema

PJe
.

D
ESMBARGADORA
MARGUI

GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 10/03/2026